Tribunal: TJSP
Processo: 2172058-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
ção de aposentadoria – Precedentes - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2172058-09.2022.8.26.0000; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Gália - Vara Única; Data do Julgamento: 28/10/2023; Data de Registro: 28/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Sergio Alfieri

Comarca:

Gália

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2023

Data de publicação:

28/10/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Previdência Privada – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Cálculo da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) – Base de cálculo composta pelo valor de aposentadoria pago pelo INSS acrescido do valor pago pelo executado a título de complementação de aposentadoria – Precedentes -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Previdência Privada – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Cálculo da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) – Base de cálculo composta pelo valor de aposentadoria pago pelo INSS acrescido do valor pago pelo executado a título de complementação de aposentadoria – Precedentes - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.